Tribunal: TJES
Processo: 5002201-13.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-13.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VALMIR SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de exceção de pré-executividade oposta por VALMIR SOUZA, acolheu o incidente e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da execução. O apelante pleiteia a redução do percentual para 10%, alegando desproporcionalidade em razão da baixa complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de honorários advocatícios fixado em 20% é excessivo frente à complexidade da demanda; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do percentual para um patamar mais condizente com a natureza e o trabalho desempenhado na causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §2º do art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa, considerando critérios como o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, e o tempo despendido no trabalho.

Nos autos, verifica-se que o trabalho dos advogados do executado se limitou à apresentação de uma peça defensiva e petições simples, sem dispêndio significativo de tempo.

Embora a exceção de pré-executividade tenha sido acolhida, reconhece-se que a matéria não apresenta elevada complexidade e o trabalho desempenhado não justifica a fixação dos honorários no patamar máximo de 20%.

Portanto, é razoável a redução do percentual de honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com a proporcionalidade exigida pelos parâmetros do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa, observando os limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002201-13.2021.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
VALMIR SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de de id. num. 8353825 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
exceção de pré-executividade
oposta
VALMIR SOUZA
em face do apelante, acolheu a suscitação e condenou o Município ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atual da execução.

Em suas razões (id. num. 8353832), a municipalidade sustenta que o percentual arbitrado pelo MM. Magistrado a título de honorários advocatícios é exorbitante e destoa da baixa complexidade da demanda. Com isso, pugna pelo provimento do recurso para os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com razão.

O §2º do art. 85, do Código de Processo Civil,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Ao analisar os autos originários, observo que até o momento os causídicos do executado apresentaram apenas uma peça de defesa, além de petições simples. Com efeito, muito embora a pré-executividade tenha sido acolhida, o que demonstra zelo e expertise dos profissionais, constato que a matéria não é complexa e o trabalho desempenhado não dispensou tempo extenuante.

Com isso, assiste razão ao apelante, haja vista que o percentual fixado não se justifica diante das diligências demonstradas nos autos, razão pela qual entendo por minorar a verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para minorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões